Tribunal: TJES
Processo: 0032182-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032182-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALES DARDENGO DE PAIVA e outros

APELADO: ADNA ALMEIDA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO APELO. MÉRITO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO. UNIFICAÇÃO DE REGRAS ENTRE IRMÃOS. FIXAÇÃO EQUILIBRADA DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE FILHO MENOR NO EXTERIOR. PRECLUSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DA GENITORA DESPROVIDO. RECURSO DO GENITOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por T. D.
D
. P. e A. A.
D.
S. contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento de paternidade cumulada com pedidos de guarda, regulamentação de convivência e fixação de alimentos, ajuizada na 1ª Vara de Família de Vitória/ES, a qual reconheceu a paternidade do menor K., fixou alimentos em dois salários mínimos e regulamentou o regime de convivência paterna, estabelecendo pernoites e visitas. Os recursos versam sobre modificação do valor dos alimentos, readequação do regime de convivência, averbação documental e redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é cabível a readequação do regime de convivência do menor K. para que siga os mesmos parâmetros do irmão mais velho; (iii) determinar se é possível a alteração do valor dos alimentos fixados na sentença; (iv) examinar se houve preclusão em relação ao pedido de averbação do nome do genitor e avós paternos na documentação estrangeira e redefinição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, indicam com clareza os pontos atacados e apresentam argumentos capazes de infirmar a decisão de origem.

4. O princípio do melhor interesse da criança exige que o regime de convivência seja harmônico e equilibrado entre os irmãos, sobretudo diante da demonstração de vínculo afetivo entre K. e H., bem como da intenção do genitor em ampliar o convívio com ambos.

5. A diferenciação entre os regimes de convivência dos irmãos pode causar confusão emocional ao menor K., prejudicando seu desenvolvimento psíquico, conforme apontado no estudo social anexado aos autos, que também indicou ausência de impedimentos para o convívio ampliado com o pai.

6. A unificação do regime de convivência fortalece os vínculos familiares e assegura ao menor K. convivência contínua com o pai, com o irmão e com os demais membros da família paterna, promovendo estabilidade emocional e afetiva.

7. A proposta apresentada pelo recorrente T., com ajustes quanto aos horários de busca e devolução em finais de semana e feriados, respeita a rotina escolar do menor e atende ao princípio da razoabilidade.

8. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do menor e a possibilidade do genitor, conforme art. 1.694, § 1º, do CC, respeitando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

9. O valor de dois salários mínimos atende às necessidades básicas do menor e guarda proporção com a prestação alimentar fixada para o filho mais velho, sendo suficiente para garantir padrão de vida digno e condizente com a realidade financeira do alimentante.

10. A majoração pretendida pela genitora não encontra respaldo nos autos, tampouco se mostram presentes elementos para redução, sob pena de gerar desequilíbrio financeiro e tratamento desigual entre os filhos.

11. O pedido de averbação do nome do genitor e dos avós paternos na documentação estrangeira não pode ser conhecido, pois já foi objeto de decisão anterior –
parcial de mérito
-, transitada em julgado, e cuja execução deve ser processada em cumprimento de sentença.

12. A sucumbência deve ser integralmente atribuída à genitora, por ter o genitor decaído de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

13. Diante do parcial provimento do recurso de Thales Dardengo de Paiva, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor de seu patrono para 15%, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso da genitora desprovido. Recurso do genitor conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de dialeticidade não se configura quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e delimitam de forma clara os pontos impugnados.

2. A unificação do regime de convivência entre irmãos é medida que atende ao melhor interesse da criança, evitando diferenciações que possam prejudicar o vínculo afetivo.

3. A fixação de alimentos deve respeitar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, sem provocar desequilíbrio na estrutura familiar nem tratamento desigual entre irmãos.

4. Pedido relativo à averbação de nome em documentação estrangeira não pode ser conhecido quando já decidido em momento anterior, sob pena de violação à preclusão.

5. A parte que decai de parte mínima do pedido não responde por custas ou honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1º e 1.703; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e art. 86, parágrafo único; Lei 13.058/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJ-MG, AC nº 50012186620208130251, Rel. Des. Alice Birchal, j. 16.02.2023; TJDFT, AC nº 07114198820208070006, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar; CONHECER do recurso da requerida para NEGAR PROVIMENTO, bem como CONHECER EM PARTE do recurso do requerente para DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032182-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALES DARDENGO DE PAIVA, ADNA ALMEIDA DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A, BRUNA PEREIRA AQUINO - ES25000-A, RAFAELLA LITKE VIMERCATI - ES37569
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA HENDGES CUNHA OLIVEIRA - ES35824, HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - ES20558, LIVIA GAVA DE SOUZA PIMENTA - ES18524
APELADO: ADNA ALMEIDA DA SILVA, THALES DARDENGO DE PAIVA
Advogados do(a) APELADO: ELAINE PEREIRA CAVALCANTE - SP164643, GABRIELA HENDGES CUNHA OLIVEIRA - ES35824, HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA - ES20558, LIVIA GAVA DE SOUZA PIMENTA - ES18524
Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A, BRUNA PEREIRA AQUINO - ES25000-A, RAFAELLA LITKE VIMERCATI - ES37569

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões o apelado
Thales Dardengo de Paiva
suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação
a majoração dos alimentos.

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatado, t
rata-se de apelações cíveis interpostas por
Thales Dardengo
de
Paiva
e
Adna Almeida da Silva
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Vitória/ES
que,

nos autos da
ação de reconhecimento de paternidade cumulada com pedidos de guarda, regulamentação de convivência e fixação de alimentos,
julg
ou
parcialmente procedentes os pedidos para

fixar o
valor da pensão alimentícia
em 02 (dois) salários mínimo
s
e regulament
ou
o regime de convivência em favor do menor
Kyle Robert Almeida da Silva Dardengo Paiva
,
da seguinte forma:

“
A fim de resguardar o direito do menor de conviver com ambos os genitores, fixo a CONVIVÊNCIA DEFINITIVA entre pai e filho menor, nos mesmos dias de convivência do irmão da seguinte forma: deverá o genitor ter a companhia do seu filho menor Kyle em finais de semanas alternados, sendo os mesmos finais de semana nos quais o filho mais velho das partes Henry estiver com o pai, devendo o pai buscá-lo na residência materna as 19:00 horas da sexta-feira, devolvendo-o às 10:30 horas na segunda feira no mesmo local. O pai poderá estar com o menor todas as quartas feiras devendo buscá-lo na residência materna às 18:00 horas e devolvendo-o no mesmo dia e local às 20:30 horas. Com relação às datas festivas de natal e ano novo, o menor passará de forma alternada com o pai no mesmo modo que regulamentado ao irmão mais velho, ou seja, conforme consta no item "e" de fls. 551. No dia das mães o menor passará com a mãe e no dos pais com o pai devendo buscá-lo na residência materna às 10:00 horas e devolvê-lo no mesmo local até as 18:00 horas. Nos dias dos aniversários dos genitores o menor passará o dia com quem estiver em festa, independentemente do dia de visita. No aniversário do menor os genitores ficarão com o mesmo de forma alternada anos pares com a mãe anos ímpares com o pai.”

E
m suas razões,
o

apelante
Thales Dardengo
de
Paiva
aduz resumidamente
os seguintes pontos para a reforma da
sentença
:
(i)

redução do valor dos alimentos para 01 (um) salário mínimo,
eis que suficiente para atender as necessidades do menor;
(ii)
que o regime de convivência deve ser estabelecido nos mesmos parâmetros daqueles ao outro filho do casal –
Henry
Almeida Dardengo
;

(iii)

que seja determinado a averbação do nome do genitor e dos avós paternos na Certidão de Nascimento e passaporte americano
;
(
iv
)
que a sucumbência deve ser suportada integralmente pela apelada
Adna Almeida da Silva.

Por seu turno, a apelante
Adna Almeida da Silva
pugna pela reforma da sentença nos seguintes pontos:
(i)
necessidade de majoração dos alimentos para 3,2 salários mínimos, diante dos gastos do menor Kyle superam os valores fixados em sentença, especialmente as despesas com educação, plano de saúde, babá, vestuário e outras necessidades ordinárias e extraordinárias, atrelado ao fato do
padrão de vida adequado e a condição financeira do
genitor
, que possui participação majoritária em empresa de engenharia.

Pois bem.

DO REGIME DE CONVIVÊNCIA.

O
direito de convivência entre pais e filhos é um direito assegurado constitucionalmente, conforme o artigo 227 da Constituição Federal, e visa ao bem-estar das crianças, que devem ter uma convivência equilibrada com ambos os genitores.

A Lei n. 13.058/2014, que trata da guarda compartilhada, estabelece que a divisão do tempo de convivência deve ser equilibrada, observando-se, no entanto, as particularidades de cada caso concreto e os melhores interesses das crianças.

No caso, a pretensão do recorrente, genitor dos menores, recai na ideia de se estabelecer o mesmo regime de convivência do filho mais velho
Henry
ao filho mais novo
Kyle
. Tal pretensão se volta principalmente a fim de fortalecer o vínculo emocional do genitor com, o filho menor, sobretudo porque havia dúvidas acerca da paternidade em relação ao filho mais jovem, que de fato prejudicou a relação afetiva nos primeiros anos de vida do menor Kyle.

Dessa forma, considerando que a paternidade já foi reconhecida, havendo demonstrado o interesse do pai em conviver com ambos os filhos, entendo que estabelecer regime de convivência de forma diferenciada ofende o melhor interesse dos menores, notadamente por risco de causar confusão na cabeça do filho menor
Kyle
no sentido de porque somente o irmão mais velho pernoitará na casa do genitor às quartas-feiras e quintas-feiras, por exemplo.

Assim, concluo que a forma de garantir o melhor interesse do menor é que o regime de convivência seja o mesmo do irmão mais velho
Henry
, sobretudo porque deve ser enfatizando que a convivência entre ambos os filhos ocorre de forma harmoniosa, incluindo a boa relação entre eles e outros membros familiares, como a irmã paterna e a madrasta, conforme demonstrado no estudo social anexado aos autos.

Registra-se, outrossim, que o estudo social também concluiu em não haver impedimentos para a ampliação da convivência entre o recorrente
Thales
e
Kyle
, adotando-se o mesmo regime que vigora entre o mesmo e
Henry
, sobretudo pelo histórico de ausência de convivência no início da vida desse, atrelado a resistência materna nesse sentido e das circunstâncias da separação.

Nesse sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE PRESUMIDA - CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUXILIAR DE PEDREIRO - RENDA REDUZIDA - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE CONVIVÊNCIA -REGIME DE CONVIVÊNCIA - AMPLIAÇÃO - CONVÍVIO AMPLIADO - MELHOR INTERESSE DO FILHO. -
Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante e de acordo com as necessidades da pessoa a quem se destinam - A regulamentação do regime de convivência é feita a partir do prisma da garantia do melhor interesse da criança, sempre de forma a permitir a mais ampla convivência com ambos os genitores.
(TJ-MG - AC: 50012186620208130251, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MANUTENÇÃO SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO PARA OS MENORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Código Civil, nas hipóteses de estabelecimento de guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre a mãe e o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e o melhor interesse da criança.
2. O lar de referência deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos infantes, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado. 3. No caso dos autos, apesar das alegações de que o lar de referência deve ser alterado, as partes não se desincumbiram do ônus de demonstrar risco aos menores ou desatendimento ao melhor interesse das crianças a sua fixação conforme a atual situação fática, devendo o filho mais velho ter como lar de referência o paterno e o filho mais novo o lar materno fixado como lar de referência. 4. A decisão sobre a guarda compartilhada, a fixação do lar de referência e o regime de convivência dos filhos está submetida à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, nada impede que venham a sofrer posterior modificação, desde que comprovada a ocorrência de situação autorizadora da adoção de medida diversa 5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (TJ-DF 07114198820208070006 1422521, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 11/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2022).

Assim, a sentença deve ser reformada para readequar o regime de convivência do filho menor
Kyle
nos seguintes moldes: Em relação aos
finais de semana alternados
(i) o genitor buscará o menor na creche/escola às sextas-feiras e devolverá na segunda-feira no início das atividades; (ii) em dias sem aula, o genitor buscará na residência às 17h na sexta-feira e devolverá na segunda-feira na escola/creche; (iii) em caso de feriado na segunda-feira, a devolução ocorrerá às 10h na casa do outro genitor.

Em
relação aos pernoites durante os dias de semana
: (i) o genitor ficará com
Kyle
todas as quartas e quintas-feiras, apanhando-o na creche/escola e devolvendo no dia seguinte no início das atividades; (ii) em caso de quarta-feira sem aula, deverá buscar na residência do outro genitor às 17h, devolvendo na sexta-feira na creche/escola; (iii) se for feriado na sexta-feira, a devolução ocorre às 10h na casa do outro genitor.

DOS ALIMENTOS.

De acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil,
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a necessidade do
filho
e a capacidade do
recorrente
, mas sobretudo para a proporcionalidade desse binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos ad necessitatem.”

Portanto
,
analisando os autos, não encontro elementos capazes de
alterar
os alimentos fixados
na origem
02 (dois) salários mínimo
s
,
eis que suficientes para
suprir as necessidades do filho, sem perder de vista a real capacidade financeira do genitor.

Ademais, deve-se registrar que o valor da prestação alimentícia tem que se proporcional considerando
principalmente os alimentos em relação ao filho mais velho.

Assim, entendo que reduzir ou majorar os alimentos acabará por trazer desequilíbrio na relação familiar, seja por não ser sufic
i
ente para cobrir as necessidades do filho ou impactar diretamente na vida financeira do genitor, motivo pelo qual o valor atual é adequado tanto às necessidades do menor quanto às possibilidades do genitor.

DA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ESTRANGEIRA DO MENOR.

Por fim, em relação ao pedido de regularização da documentação do menor, verifico
realmente
que a documentação apresentada pela genitora referente ao menor restringe-se ao registro civil emitido em território brasileiro (certidão de transcrição de nascimento à fl. 676),
n
ão
havendo
nos autos qualquer comprovação da regularização documental – relativa à inserção do nome do genitor e avós paternos – nos Estados Unidos, país de nascimento do menor.

Contudo, entendo que não posso conhecer deste pedido, uma vez que referida matéria se encontra preclusa, notadamente por se tratar de decisão parcial de mérito –
Decisão de fl. 650
– na qual houve a determinação para expedição de mandado de averbação para inclusão do nome do pai biológico e avós paternos e patronímico paterno.

Desta forma, tal questão tem cunho eminentemente relacionado ao cumprimento de sentença daquela parte já decidida e transitada em julgado.

Em relação à sucumbência recíproca, revisando os pedidos formulados na inicial e aqueles devidamente acolhidos em sentença, concluo que o autor, ora recorrente decaiu em parte mínima do pedido, motivo pelo qual deve a requerida arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º e art. 86, parágrafo único ambos do CPC.

Desta feita,
CONHEÇO

do recurso da requerida Adna Almeida da Silva para
NEGAR PROVIMENTO
e
CONHECER EM PARTE
do
recurso de Thales
D
ardengo de Paiva
para
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO,
fim de
reformar a sentença nos seguintes termos:

a)
Readequar o regime de convivência
e
m relação aos
finais de semana alternados
(i) o genitor buscará o menor na creche/escola às sextas-feiras e devolverá na segunda-feira no início das atividades; (ii) em dias sem aula, o genitor buscará na residência às 17h
na sexta-fei
r
a
e devolverá na segunda-feira
na escola/creche
; (iii) em caso de feriado na segunda-feira, a devolução ocorrerá às 10h na casa do outro genitor.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do requerente para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)